Tribunal: TJMT
Processo: 1027964-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027964-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 073.361.089-70 (EMBARGADO), LUANA WITECK MARCHIORO NASCIMENTO - CPF: 029.267.651-42 (EMBARGADO), NASCIMENTO E MARCHIORO LTDA - CNPJ: 32.945.413/0001-35 (EMBARGADO), AGRICOLA163 AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 30.704.101/0001-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em agravo de instrumento
.
Essencialidade de bens de capital.
Stay

period
.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve a decisão de reconhecimento da essencialidade de bens de capital garantidos por alienação fiduciária, impedindo sua retomada durante o
stay

period
. O embargante alega omissão e contradição, defendendo que a cessação dos efeitos da essencialidade e a retomada dos bens devem ser automáticas após o fim do prazo de blindagem.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou contradição ao não declarar o "automatismo" da retomada dos bens pelo credor após o decurso do prazo de suspensão (
stay

period
), e se há necessidade de enfrentamento expresso de dispositivos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão de matéria decidida por mero inconformismo da parte.

4. O acórdão foi claro ao definir que a proteção aos bens essenciais é temporária e vinculada ao
stay

period
, inexistindo omissão quanto à natureza do instituto.

5. A pretensão de reconhecimento de "retomada automática" sem novo pronunciamento judicial esbarra no princípio da inafastabilidade da jurisdição, cabendo ao juízo de primeiro grau a fiscalização do prazo e de eventuais prorrogações legítimas (art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005).

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A proteção aos bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial na recuperação judicial é limitada ao prazo de blindagem (
stay

period
). 2. O encerramento do prazo de suspensão e a consequente retomada de bens pelo credor fiduciário dependem da análise das circunstâncias fáticas pelo juízo de origem, sendo incabível o reconhecimento de automatismo que exclua o controle jurisdicional."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, e 47; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.874.198/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por BANCO JOHN DEERE S.A., contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que nos autos do Agravo de Instrumento no 1027964-94.2025.8.11.0000, originário da ação de "Recuperação Judicial" ajuizada contra o embargante por FABRÍCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, LUANA WITECK MARCHIORO NASCIMENTO, NASCIMENTO E MARCHIORO LTDA. e AGRÍCOLA 163 AGRONEGÓCIOS LTDA., julgou desprovido o recurso de agravo de instrumento, por entender que a suspensão da venda ou retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, mesmo que garantidos por alienação fiduciária, está em harmonia com o princípio da preservação da empresa durante o
stay

period
, desde que comprovada a essencialidade por prova técnica.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, alegando a necessidade de se estabelecer categoricamente que a essencialidade dos bens vigora apenas até o término do
stay

period
.

Assevera que, uma vez encerrado o prazo de blindagem, os efeitos da essencialidade devem cessar imediatamente e de forma automática, permitindo aos credores extraconcursais o exercício de suas prerrogativas legais e contratuais
.

Aduz que a decisão deve ser aclarada para prever que a retomada dos bens pelo credor fiduciário independe de novo pronunciamento judicial após o escoamento do prazo de suspensão previsto na Lei no 11.101/2005
.

Enfatiza a importância do enfrentamento expresso da matéria para fins de prequestionamento, visando a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e determinado que os efeitos da essencialidade cessem automaticamente com o fim do

stay

period
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos, por considerar inexistentes os vícios apontados e entender que a pretensão visa a rediscussão da matéria.

Os embargados, apesar de intimados, não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.

contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a essencialidade de bens de capital para o Grupo Devedor, impedindo sua retirada durante o processamento da recuperação judicial.

O embargante alega, em síntese, que o julgado é omisso e contraditório por não explicitar que os efeitos da essencialidade cessam automaticamente com o fim do
stay

period
, independentemente de novo pronunciamento judicial.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Compulsando o acórdão recorrido, verifico que a pretensão do embargante não encontra guarida nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, convém destacar que o acórdão foi claro ao fundamentar que o deferimento da essencialidade é uma
"medida de efeito temporário, limitada ao prazo de blindagem"
, visando proteger o ativo produtivo durante o período de suspensão das execuções. O julgado enfrentou a questão sob a ótica do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LREF), harmonizando-o com o direito de propriedade do credor fiduciário.

A irresignação do embargante quanto à necessidade de um "novo pronunciamento judicial" após o
stay

period
revela, em verdade, uma tentativa de obter uma tutela jurisdicional antecipada e genérica sobre eventos futuros. Ora, o encerramento do

stay

period

e suas consequências jurídicas são matérias que devem ser aferidas pelo Juízo de primeiro grau, a quem cabe fiscalizar o cumprimento dos prazos e a ocorrência de eventuais prorrogações legítimas, conforme autoriza o §4o do art. 6o da Lei 11.101/05.

Não há contradição em manter a essencialidade "enquanto durar o
stay

period
" sem determinar o "automatismo" da retomada dos bens, pois o Judiciário não pode se despojar da análise do caso concreto após o decurso do prazo, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo
Banco/
Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Tendo sido a matéria debatida, a exigência do prequestionamento encontra-se satisfeita.

Por fim
, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026